Tribunal: STF
Processo: RE 74033
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-08-10
Data de publicação: 1978-08-10

Ementa:
1. Art. 5º do Regulamento do Imposto de Renda editado com o Decreto n. 40.348/56. O tratamento fiscal mais favorável previsto nesta regra é conferido à sociedade composta de profissionais que sejam os prestadores de serviço, e não a uma sociedade prestadora de serviço. 
2. Precedentes do STF. 
3. Recurso extraordinário a que se nega conhecimento.